Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-74.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700344-74.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO FERNANDES DA CRUZ, FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: MARIA EDNA NUNES, MARIA LUZIA GONÇALVES RIBEIRO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS, ALDO DIAS DE CARVALHO Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Converto o julgamento em diligência. 3. Há notícia de que o imóvel localizado na QR 417, conjunto B, casa 04, Santa Maria/DF, objeto desta ação de usucapião, teria natureza pública, o que impossibilitaria sua prescrição aquisitiva (ID no 14611991, no 14611998 e no 14611999). 4. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, oficie-se à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF e à Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: (a) esclareçam se têm interesse neste feito e (b) informem se remanesce a natureza pública do imóvel situado na QR 417, conjunto B, casa 04, Santa Maria/DF, mediante cópia de escritura pública ou de certidão de ônus. 5. Após, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro